Tribunal: TJDFT
Processo: 0017764-20.2006.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0017764-20.2006.8.07.0001 APELANTE: ESPOLIO DE EDNALVA PEREIRA CRUZ REPRESENTADO POR VALÉRIA PATRÍCIA PEREIRA CRUZ VIANA, ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX REPRESENTANTE: VALERIA PATRICIA PEREIRA CRUZ APELADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, ESPOLIO DE EDNALVA PEREIRA CRUZ REPRESENTADO POR VALÉRIA PATRÍCIA PEREIRA CRUZ VIANA REPRESENTANTE: VALERIA PATRICIA PEREIRA CRUZ DESPACHO Intime-se a POUPEX para se manifestar acerca do id 15552526. Após conclusos. Brasília, 16/04/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR